Tribunal: TJSP
Processo: 1095064-50.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Transporte aéreo internacional. Ausência de fornecimento de alimentação kosher em voo de retorno ao brasil. Demanda de indenização de danos morais. Sentença de procedência parcial. Decisão alterada em parte. Verba indenizatória pautada por critério de razoabilidade e que não comporta modificação. Honorários advocatícios. Arbitramento que não se revela pautado por critério de razoabilidade.

Ementa:
Transporte aéreo internacional. Ausência de fornecimento de alimentação kosher em voo de retorno ao brasil. Demanda de indenização de danos morais. Sentença de procedência parcial. Decisão alterada em parte. Verba indenizatória pautada por critério de razoabilidade e que não comporta modificação. Honorários advocatícios. Arbitramento que não se revela pautado por critério de razoabilidade. Necessária majoração. Recurso provido em parte.